Tribunal: STF
Processo: RE 195035
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMENTA - RE prejudicado em virtude do trânsito em julgado
da decisão do Superior Tribunal de Justiça que se pronunciou
indevidamente, no julgamento do recurso especial, sobre a matéria
constitucional nele veiculada. Hipótese distinta daquelas em que o
acórdão do STJ, ao julgar o REsp e resolver as questões
infraconstitucionais nele compreendidas, não prejudica o RE
interposto da mesma decisão de segundo grau, porque não a substitui
no tocante à matéria constitucional, cujo deslinde é privativo do
Supremo Tribunal Federal.